Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701917-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVAL SOARES LIMA AGRAVADO: GESSINO HONORATO DE ALMEIDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão do Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, na fase de cumprimento de sentença do processo n. 0710922-54.2018.8.07.0003 (mantida em sede de aclaratórios), proferida nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, na petição de ID 138119227, de citação da parte executada por edital, porque vedada pelo art. 18, § 2o, da Lei 9.099/1995, além de ser incabível nesta fase processual, posto que já ultimada a citação (AR de ID 20573816). Assim, não tendo sido localizados bens da parte executada passíveis de penhora, há como o feito prosseguir. Dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, advertindo-se a parte exequente que se faz necessária a indicação de bens da parte executada para o desarquivamento dos autos. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente ao ID 139148970, em face à Decisão de ID 138212249, que indeferiu a citação da parte executada por edital, porque vedada pelo art. 18, § 2o, da Lei 9.099/1995, além de ser incabível nesta fase processual, posto que já ultimada a citação (AR de ID 20573816), ao argumento de haver contradição e obscuridade no decisum, por haver exceção à referida vedação quando não localizado o devedor, nos termos dos arts. 653 e 664 do Código de Processo Civil (CPC/2015) e nos termos do Enunciado no 37 do FONAJE. Acrescenta que a citação foi realizada há mais de 4 (quatro) anos, bem como que todas as tentativas de localização do executado restaram infrutíferas. Pugna pelo desarquivamento do processo e citação do executado por edital. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, eis que opostos no prazo previsto pelo art. 49 da Lei 9.099/95, e dentro das hipóteses elencadas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/2015). Contudo, razão não assiste ao Embargante. Não obstante as alegações veiculadas, a decisão não carrega consigo as máculas da contradição e obscuridade apontadas, visto que a “citação é o ato de convocação do réu (executado ou interessado) para integrar a relação processual”, conforme conceito disposto no art. 238 do CPC/2015, a qual é realizada uma única vez. Triangularizada a relação processual não há mais que se falar em citação do réu/executado, apenas em sua intimação. Ademais, não obstante o teor do Enunciado 37 do FONAJE, há vedação expressa da citação por edital, no rito dos Juizados Especiais, tanto na fase de conhecimento quanto na de execução, nos termos do art. 18, § 2o, da Lei 9.099/1995. Nesse sentido é o entendimento majoritário das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça - TJDFT, conforme acórdãos abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU PEDIDO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO SÓCIO DA DEVEDORA POR EDITAL. VEDAÇÃO DA MODALIDADE DE CITAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 9. Aliás, o próprio enunciado 37 do FONAJE, citado pelo recorrente, dispõe que "Em exegese ao art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2o, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil". 10. De todo modo, prevalece nas Turmas Recursais o entendimento segundo o qual é inaplicável o enunciado 37 do FONAJE, porquanto incompatível com a previsão expressa do art. 18, § 2o, da Lei n. 9.099/95, bem como com os critérios orientadores do processo nos Juizados, os quais permeiam tanto a fase cognitiva, quanto a executiva. 11. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. INCABÍVEL. PESQUISA DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS. OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. O processo orienta-se, no âmbito dos Juizados Especiais, pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é delimitada pela Lei no. 9.099/95, o que impossibilita alguns métodos de citação previstos para o procedimento comum, como a citação por edital (artigo 18, §2o, Lei no. 9099/95). Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão n.1019911, 07230053420168070016, de minha relatoria. Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). [...] Acórdão 1136560, 07011452020188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO. ENUNCIADO FONAJE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. Nos termos art. 2o da Lei 9.099/95, o processo, nos Juizados Especiais Cíveis, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais não se coadunam com o instituto da citação por edital, que encontra, inclusive, vedação expressa no § 2o do art. 18 da referida lei. Precedente: Acórdão n.112938, ACJ35298, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/1999, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 05/05/1999, Pág.: 69; e Acórdão n.124819, 19990110425136ACJ, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 21/03/2000, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/04/2000, Pág.: 8. 3. Ausência de obrigatoriedade quanto à aplicação dos enunciados do FONAJE, os quais tratam-se de orientações procedimentais, não podendo se sobrepor aos dispositivos legais, em razão do princípio da legalidade. Desta forma, havendo vedação à citação por edital na Lei 9.099/95 (art. 18, § 2o), não tem aplicação enunciado com entendimento diverso, sob pena de se negar vigência à referida disposição legal. [...] (Acórdão 861774, 20140111171557ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 7/4/2015, publicado no DJE: 22/4/2015. Pág.: 318) 12. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nego provimento ao presente Agravo de Instrumento. 13. Agravo de instrumento conhecido e improvido. 14. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1373544, 07008369120218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO. ENUNCIADO FONAJE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte exequente contra a sentença proferida pelo Juízo do 5o JEC de Brasília, que, diante da impossibilidade de citação do executado, mesmo após realização de pesquisa através do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, indeferiu o pedido de citação editalícia e extinguiu o feito, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Alega a parte exequente a possibilidade de citação por edital, com supedâneo no enunciado 37 do FONAJE. 2. Nos termos art. 2o da Lei 9.099/95, o processo, nos Juizados Especiais Cíveis, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais não se coadunam com o instituto da citação por edital, que encontra, inclusive, vedação expressa no § 2o do art. 18 da referida lei. Precedente: Acórdão 1315501, 07346920320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 6/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: JOSE IVAN SILVA BESERRA versus DER/DF e OUTROS. 3. Ausência de obrigatoriedade quanto à aplicação dos enunciados do FONAJE, os quais tratam-se de orientações procedimentais, não podendo se sobrepor aos dispositivos legais, em razão do princípio da legalidade. Desta forma, havendo vedação à citação por edital na Lei 9.099/95 (art. 18, § 2o), não tem aplicação enunciado com entendimento diverso, sob pena de se negar vigência à referida disposição legal. 4. Anoto que foi utilizado o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD (ID 25862345), na tentativa de localizar o endereço do executado, e que ao exequente, ciente da dificuldade em localizar o executado, sempre foi dada a faculdade de ajuizar a ação executiva perante uma das varas de execução de título extrajudiciais de Brasília/DF, de forma que afastada qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional. Extinção do feito, nos termos do artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95, que deve ser mantida. 5. Recursos CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas Recolhidas. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, à míngua da apresentação de contrarrazões, consoante o previsto no art. 55, Lei no 9.099/95. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1356745, 07632646620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (realces aplicados). Outrossim, a aplicação dos enunciados do FONAJE não é obrigatória, pois se tratam de orientações procedimentais, não podendo se sobreporem aos dispositivos legais, em razão do princípio da legalidade. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 48 da Lei 9.099/95, REJEITO os embargos e mantenho incólume a Decisão de ID 138212249 por seus próprios fundamentos. Intime-se o embargante. Após, não havendo outros pedidos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) foram realizadas diversas tentativas de localização do Executado recentemente e todas restaram infrutíferas; (b) estando a decisão agravada em manifesto confronto com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que acolhe o Enunciado no 37 do FONAJE como exceção à regra do Art. 18 § 2o da Lei 9.099/95 quando se trata de execução do devedor, permitindo a citação por edital, é de ser dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento. Postula pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, para que seja reformada a r. decisão do Juízo a quo a fim de conceder a citação do Executado, ora Agravado, por Edital. Preparo recolhido. É o breve relato. O agravo de instrumento não merece ser conhecido (Código de Processo Civil, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão de natureza terminativa que extinguiu o procedimento executivo, pois conforme estabelecido no aludido Regimento Interno, caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública (artigo 12, inciso I, alínea a). Precedentes, a contrario sensu, das Turmas Recursais do TJDFT: 2a TR, acórdão 1360534, DJE: 12/8/2021; 3o TR, acórdão 1383087, DJE: 16/11/2021. Ademais, conforme bem pontuado na decisão ora revista, caberia à parte exequente a indicação de bens da parte executada para o desarquivamento dos autos, dado que a citação já teria sido realizada. Registre-se, ainda, que o artigo 18, § 2o da Lei 9.099/1995 veda expressamente a citação por edital. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995, artigo 2o e Lei 12.153/2009, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo originário. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito